Tribunal: TJPA
Processo: 0807050-48.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-08-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807050-48.2021.8.14.0000

PACIENTE: ROSINALDO SANTOS DOS ANJOS

AUTORIDADE COATORA: MM. JUIZ DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM-PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 157,
§ 2º, I E 2ª A-I, C/C ART. 70
,
DO CÓDIGO PENAL.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NO DECRETO DE CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE.
INOCORRÊNCIA
.

A DECISÃO QUE DETERMINOU A SEGREGAÇÃO CAUTELAR APRESENTA FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA, LASTREADA NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO E COM FUNDAMENTO NA NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA, ALÉM DO FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA TENDO EM VISTA QUE O PACIENTE É CONTUMAZ NA PRÁTICA DE CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO.

REITERADAS MANIFESTAÇÕES DO C. STJ NO SENTIDO DE QUE A EXISTÊNCIA DE INQUÉRITOS, AÇÕES PENAIS EM CURSO, ANOTAÇÕES PELA PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS OU CONDENAÇÕES DEFINITIVAS DENOTAM O RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E, ASSIM, CONSTITUEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA A JUSTIFICAR A SEGREGAÇÃO CAUTELAR.

INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA
.
SUPOSTAS CONDIÇÕES PESSOAIS NÃO IMPEDEM A DECRETAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA. OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 08 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL.

IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP.

MANTIDA A CUSTÓDIA CAUTELAR EM DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, TENDO O JUÍZO SINGULAR DEMONSTRADO AS RAZÕES PELAS QUAIS INDEFERIU O PEDIDO DE APLICAÇÃO DE CAUTELAR DIVERSA.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo
conhecimento e denegação da ordem
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezessete dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmº Sr. Desº. Mairton M. Carneiro.

Belém/PA, 17 de
agosto
de 2021.

Desª
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar, impetrado em favor de
ROSINALDO SANTOS DOS ANJOS
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém.

Alega o impetrante, em síntese, que o paciente está sofrendo coação ilegal em sua liberdade de locomoção em razão do decreto e manutenção de sua prisão preventiva pela suposta prática do crime de roubo qualificado,
art. 157, § 2º, I e 2ªA-I, c/c art. 70, ambos do CPB
.

Aduz ainda que, e
m 17.05.2021, a defesa técnica apresentou a respectiva resposta à acusação, cumulada com pedido de revogação de prisão preventiva ou imposição de medidas cautelares diversas da prisão, porém, que em nova decisão o MM. Juiz
a quo
manteve a prisão preventiva nos termos da decisão originária, por entender presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP, em flagrante constrangimento ilegal quanto ao direito de liberdade do paciente, sendo a decisão proferida carente de fundamentação e a manutenção da medida mais gravosa desproporcional e desnecessária, alegando ser cabível ao caso a aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP, pois, afirma, a decisão guerreada fundamentou-se na garantia da ordem pública pelo abalo social provocado pela conduta atribuída ao paciente e para resguardar a sociedade de “maiores danos”, sem apresentar qualquer motivação concreta e individualizada apta a justificar a necessidade e a imprescindibilidade da segregação, não tendo o magistrado considerado as condições pessoais favoráveis do paciente, que trabalha, tem residência fixa no distrito da culpa e é pai de criança menor de 06 anos que depende de seu trabalho para manutenção e cuidados.

Requereu a concessão liminar da ordem, com sua posterior ratificação para que seja revogada a custódia cautelar, ainda que com imposição de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 d0 CPP, e possa responder ao processo em liberdade.

Recebidos os autos, reservei-me para apreciar o pedido liminar após fossem prestadas informações pela autoridade coatora, ID 5713909, e,

prestadas estas, indeferi a liminar, ID 5798653, determinando o envio do feito à Procuradoria de Justiça que, em parecer - ID 5862925, manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar impetrado em favor de
ROSINALDO SANTOS DOS ANJOS
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém.

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do paciente por ausência de justa causa e fundamentação no decreto preventivo, bem como na decisão que indeferiu o pedido de revogação da medida.

Adianto, desde logo, que
conheço do recurso
e
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

No que concerne à alegação de ausência de fundamentação e justa causa ao decreto e manutenção da custódia cautelar do paciente, verifico que o magistrado monocrático decidiu fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal,
sendo esclarecedor transcrever trechos da informação prestada pela autoridade dita coatora,
verbis
:

“
O Ministério Púbico Estadual ofereceu denúncia em face do paciente, devidamente qualificado nos autos, como incurso no art. 157, § 2° I e §2º -A, I, c/c art. 70, todos do Código Penal.

(...)

A autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente, alegando a presença dos requisitos para decretação da mesma (Num. 26537845 - Pág. 25).

O representante do Ministério Público manifestou favoravelmente a representação, destacando que está cristalina a necessidade da garantia da ordem pública, dado os registros da reiterada prática de crimes da mesma espécie pelo paciente; bem como a necessidade da garantia da aplicação da lei penal, dado que empreenderam fuga logo após o delito (Num. 26537846 - Pág. 33)

No dia 18/11/2020, este juízo que vos informa, decretou a prisão preventiva do paciente.
.”

Vejamos agora excerto da decisão que decretou a custódia do paciente,
verbis:

“Ab initio”, cumpre analisar os pressupostos da prisão preventiva naquilo que diz respeito ao “fumus comissi delicti”, o qual requer dois pressupostos, quais sejam, indícios de autoria e certeza de materialidade.

No caso em tela, está evidenciada existência do fato criminoso e, portanto, a materialidade que é requisito imprescindível para a decretação/manutenção da prisão preventiva.

No tocante à autoria, vale ressaltar que não se faz necessário ter certeza do agente que perpetrou o ilícito penal, a qual se dá somente no momento da prolação da sentença, bastando, somente, que haja indícios de quem o praticou. Nesse sentido, são fortes os indícios de autoria que apontam para Diendro Caixias Garrido e Rosinaldo Santos dos Anjos como autores do crime.

É que não ocasião, a vítima que estava trafegando em via pública foi abordada por dois indivíduos que destra subtraíram uma bolsa e um celular.

E, segundo consta dos autos, a vítima na delegacia efetuou o reconhecimento do réu através de fotografias.

Oportuno lembrar que, para a decretação/manutenção da prisão preventiva, o “fumus comissi delicti” deverá estar acompanhado do "periculum libertatis" que pode ser definido como o risco concreto que a liberdade do agente poderá gerar a sociedade.

Em suma, a liberdade dos agentes representa um abalo para a paz social, há um verdadeiro perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e, consequentemente, um perigo a garantia da ordem pública.

Portanto, a concessão da liberdade, in casu, coloca em risco todo o corpo social, que ficará vulnerável a condutas delituosas como as praticadas pelo réu e o que é pior, pode gerar novas vítimas.

Dessa forma, a segregação cautelar do (a) requerente é imprescindível para garantia da ordem pública; da ordem econômica; para a conveniência da instrução criminal; ou para assegurar a garantia da aplicação da lei penal (CPP, art. 312), já que coíbe novos atos ilícitos que possam ser praticados pelo acusado.

Ressalta-se para o entendimento do Supremo Tribunal Federal, o qual se dá sedimentado no sentido de que a prisão preventiva para garantia da ordem pública pode ser decretada para, “entre outras coisas, evitar a reiteração delitiva, assim resguardando a sociedade de maiores danos", além de se caracterizar ‘pelo perigo que o agente representa para a sociedade como fundamento apto à manutenção da segregação’...”

Vejamos agora excerto da decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia cautelar,
verbis
:

“A prisão preventiva por ser um mal necessário, só deve persistir enquanto for necessária e indicada.

Se os motivos que a determinaram desapareceram, não se justifica mais o encarceramento provisório.

Em face da característica rebus sic stantibus da prisão cautelar, desaparecendo as razões de sua decretação, a revogação é medida que se impõe, podendo, entretanto, ser redecretada.

No caso em tablado, perlustrando os autos, verificam-se a permanência dos requisitos que autorizaram a segregação cautelar, inexistindo novos elementos para se vislumbrar sua revogação, sendo a mesma contemporânea, eis que a sua decretação ocorreu em menos de dois meses dos fatos.

Ademais, não subsiste o argumento da defesa que o réu Rosinaldo se encontrava preso a época dos fatos ora investigados, eis que pelas próprias palavras do seu patrono, a prisão ocorreu um dia após estes, ou seja, em 30/09/2020. Acrescente-se ainda, que conforme o espelho de movimentação do preso na SEAP, o mesmo deu entrada na casa penal apenas em 04/10/2020, isto é, cinco dias depois do ocorrido (29/09/2020).

Frise-se a proporcionalidade do tempo de segregação, vez que até então, a presente medida cautelar guarda simetria com a sanção mínima atribuída ao(s) agente(s) na denúncia, tratando-se de crime grave, causador de intranquilidade e insegurança no meio social.

Ante o exposto,
INDEFIRO
o pleito de Defesa - Num. 26866096 - e, por conseguinte, acompanho o parecer do parquet (Num. 27287049), pelo que
MANTENHO
a(s) prisão(ões) preventiva(s) decretada(s) em desfavor do(a)(s)
ROSINALDO SANTOS DOS ANJOS
, forte no art. 312 do Código de Processo Penal.”

Observa-se, portanto, que o Juízo utilizou de efetiva fundamentação para decretar e manter a prisão preventiva do ora paciente, mostrando a decisão lastro concreto e válido a legitimar a constrição de sua liberdade, atendendo, com isso, a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais.

Ademais, das decisões proferidas se denota a necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental

uma vez que as circunstâncias do caso concreto demonstram a efetiva periculosidade do agente que, pelo que se depreende dos autos, é contumaz na prática de crimes contra o patrimônio, restando presentes indícios de autoria e materialidade delitiva, bem como a necessidade de garantir a ordem pública, apresentando a decisão fundamentação e lastro concreto e válido a legitimar a constrição da liberdade, atendendo, com isso, a exigência constitucional de fundamentação das decisões judiciais.

Em outras palavras, a prisão provisória fora decretada e mantida por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência
a saber:

HABEAS CORPUS ROUBO AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA INÉPCIA NÃO VERIFICADOS IDÔNEA E CONCRETA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO DENEGAÇÃO DA ORDEM
. 1. Difícil acatar a tese de ausência de justa causa e trancamento da ação penal. Os indícios de autoria revelam-se suficientes, corroborados por vários depoimentos, declarações e outros meios de prova, assim como prova da materialidade do delito. Há embasamento para a denúncia do Parquet e extraio que, para desconstituir o que se viu na narrativa do Ministério Público, seria imprescindível instrução probatória incompatível com a via do Habeas Corpus. Ademais, os próprios questionamentos elaborados pela defesa, a respeito da ausência de autoria, dizem respeito a matéria meritória apurável em instrução criminal. (...) 2. Diante das informações prestadas pela Autoridade impetrada, observa-se que a marcha processual se desenvolve dentro de tempo razoável, e seguindo regular procedimento, de maneira que não se evidencia qualquer constrangimento ilegal a justificar a revogação da prisão preventiva. Para mais, vale notar que a audiência de instrução e julgamento está próxima de ocorrer e que, sem embargo da afirmação defensiva, o juízo a quo examinou recentemente o pedido de liberdade provisória do paciente, entendendo pelo indeferimento. 3. Ordem denegada.
(TJ-ES - HC: 00335381220198080000, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 22/01/2020, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2020).

HABEAS CORPUS. PACIENTE PRONUNCIADA. RECURSO EM LIBERDADE. DESCABIMENTO.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO.
PANDEMIA COVID-19. EXCEPCIONALIDADE. GRUPO DE RISCO. VULNERABILIDADE NÃO DEMONSTRADA.
ORDEM DENEGADA
. 1. Subsistindo as razões que ensejaram a manutenção da prisão preventiva, inexiste constrangimento ilegal na sentença de pronúncia que lhe nega o direito de recorrer em liberdade, vez que ainda presentes os requisitos listados pelo artigo 312 do Código de Processo Penal. 2. (...). 5. Ordem denegada.
(TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.20.464762-2/000, Relator(a): Des.(a) Marcílio Eustáquio Santos, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 29/07/2020, publicação da súmula em 29/07/2020).

Outrossim, são suficientes para a configuração do
periculum in libertatis
, a gravidade do delito e
modus operandi
. Além disso, o paciente, como já ressaltado, demonstra ser contumaz na prática delitiva, já respondendo a outros feitos pelo mesmo crime, sendo as informações da autoridade apontada como coatora esclarecedoras acerca da necessidade da manutenção da segregação cautelar do paciente e, estando p
resentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, a manutenção da segregação provisória é medida que se impõe, sobretudo diante da reiteração delitiva do paciente, pois, a prisão preventiva como garantia da ordem pública não se dirige à tutela do processo, mas, sim, à proteção da própria comunidade: a segurança e a tranquilidade da sociedade, de modo que, se estas estiverem ameaçadas pela prática de novos delitos, justificada estará a prisão preventiva com base na garantia da ordem pública, sendo neste sentido a jurisprudência, a saber:

HABEAS CORPUS Nº 670878 - MG (2021/0168794-6) DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de BRUNO WILKERSON DE OLIVEIRA RODRIGUES e BRENO WILBERSON DE OLIVEIRA RODRIGUES contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais no julgamento do HC n. 1.0000.21.058150-0/000. (...) Nas razões do presente writ, a Parte Impetrante sustenta ausência de fundamentação da prisão preventiva, bem como carência dos requisitos autorizadores para a decretação da segregação cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. (...) De início, constato que o Juízo de origem verificou a existência de indícios suficientes de autoria delitiva para a decretação da prisão cautelar, tendo em vista os resultados das diligências constantes no inquérito policial, as quais igualmente motivaram o recebimento da denúncia e a deflagração da ação penal. (...) O Tribunal de Justiça estadual, ao manter a custódia, destacou que (fl. 163; grifos no original): "Além da gravidade das circunstâncias delitivas, conforme se observa das CACs de fls. 134/141 e das FACs fls. 48/60 do documento único, os pacientes são reincidentes, bem como registram diversos apontamentos criminais, demonstrando o descaso dos acusados com o Poder Judiciário e as personalidades voltadas às práticas delitivas. Portanto, tenho que resta devidamente justificada a manutenção da segregação cautelar dos pacientes para assegurar a ordem pública, estando satisfeitos, portanto, os requisitos insculpidos no art. 312 do CPP." Como se percebe, os fundamentos da prisão cautelar não se mostram, em princípio, desarrazoados ou ilegais, considerando-se, sobretudo, a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva extraído a partir dos apontamentos recentes relacionados a crimes de tráfico (ambos os Pacientes) e de roubo (Paciente Bre no) a justificar a medida constritiva como garantia da ordem pública.
A propósito, vale destacar que, segundo reiteradas manifestações deste Superior Tribunal, a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar.
Nesse sentido: HC 450.322/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2018 (DJe 04/02/2019); HC 475.788/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018 (DJe 18/12/2018); HC 447.764/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/02/2019 (DJe 20/02/2019); HC 476.134/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2019 (DJe 19/02/2019). Assim, o caso em análise não se enquadra nas hipóteses excepcionais passíveis de deferimento do pedido em caráter de urgência, por não veicular situação configuradora de abuso de poder ou de manifesta ilegalidade sanável no presente juízo perfunctório, devendo a controvérsia ser decidida após a tramitação completa do feito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Requisitem-se as informações pormenorizadas ao Juízo de primeiro grau, nas quais deverá constar a respectiva senha ou chave de acesso para consulta ao andamento processual, caso a página eletrônica da Corte requeira a sua utilização. Após, ouça-se o Ministério Público Federal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 04 de junho de 2021. MINISTRA LAURITA VAZ Relatora (STJ - HC: 670878 MG 2021/0168794-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Publicação: DJ 07/06/2021)

Temos no caso em análise que, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, a decisão hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, pois presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP, sendo necessária a manutenção da custódia para garantia da ordem pública, conveniência da instrução penal e para assegurar a aplicação da lei penal.

Quantos às supostas condições pessoais favoráveis do paciente, reitero aqui o entendimento de que tais não são suficientes à revogação da prisão se o juízo de 1º grau fundamentou a necessidade de manutenção da medida restritiva de liberdade, nos termos da Súmula 08 desta Egrégia Corte de Justiça e da jurisprudência pátria. Vejamos:

“
AS QUALIDADES PESSOAIS SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, MORMENTE QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.”

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA E IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE PARA OS CUIDADOS COM SEU GENITOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.
(...) 2.
A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese
. (...) 4. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.
(HC 613.952/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 16/12/2020).

HABEAS CORPUS. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006. CONDIÇÃO DE USUÁRIO E NÃO TRAFICANTE. DESCLASSIFICAÇÃO DO ART. 33 PARA ART. 28, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006. COGNIÇÃO INVIÁVEL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA ESTREITA VIA DO WRIT. PRECEDENTES DO STJ. 1
- Aferir se a droga apreendida se destinava ao consumo próprio, como alegam os impetrantes ou à mercancia ilícita, é questão que exige revolvimento fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus. NULIDADE DO FLAGRANTE DELITO POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PROVA ILÍCITA. INEXISTÊNCIA. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. NOVO TÍTULO. (...)CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE. PRISÃO PROCESSUAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. 4 -
As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, sobretudo quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP como se nota da decisão de homologação do flagrante e sua conversão em prisão preventiva acostada às fls. 103-107 (ID nº 2475967) para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e as circunstâncias efetivas do flagrante
, predominando na pequena cidade interiorana de Baião-PA o pequeno tráfico. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.”
(TJE/PA. 2599585, 2599585, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 17/12/2019, Publicado em 20/12/2019).

Quanto às medidas cautelares do art. 319 do CPP, como cediço, estas não são obrigatórias, devendo o magistrado singular avaliar sua adequação ao caso concreto e, como visto, este entendeu não serem estas suficientes a coibir as atitudes criminosas do paciente que, como já exposto, é contumaz na prática delitiva.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
e
denegação da ordem
.

Belém, 20/08/2021